Tribunal: STF
Processo: ARE 1566847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA. HORAS EXTRAS. NORMA COLETIVA. TEMA 1046 DO STF. O Regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, sob o fundamento de que não incidia o art. 62, I, da CLT, porquanto demonstrada a efetiva possibilidade do controle de jornada pela empregadora. Ademais, o TRT ressaltou que a norma coletiva da categoria somente autorizava a dispensa de controle nas hipóteses em que a jornada exercida externamente fosse com aquele incompatível – o que não era o caso dos autos. Eis o consignado pelo Regional: “(...) quanto às previsões da norma coletiva (cláusula 22ª da CCT de 208/2018 - ID 7e16352, página 737 do pdf. - e correspondente nos demais anos), ela não tem o alcance que a recorrente lhe quer atribuir, pois o que prevê é a possibilidade da ausência de controle quando não for possível a fiscalização ou a incidência de horas extras caso seja possível a verificação. Ou seja, a decisão destes autos está de acordo com os instrumentos normativos”. Frise-se que não se declarou invalidade de norma coletiva, mas o seu descumprimento por parte da reclamada, o que ensejou a condenação do pagamento de horas extras. A discussão não se relaciona, portanto, com a Tese de Repercussão Geral fixada no julgamento do Tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido”. (eDOC 53 – ID: 0c729ba5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXVI, e 8º, III e VI, do texto constitucional. (eDOC 55 – ID: d6b5b7e7)



    Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito às horas extras da parte recorrida, afastou a aplicação de cláusulas de acordos coletivos que previam a inexistência de controle de jornada para os empregados que executam atividades externas. 



    Alega-se que “[e]m respeito à previsão em norma coletiva, não havia a possibilidade de controle de jornada, não sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de horas extras a este título, eis que, afastado o alegado controle de jornada, deve haver o enquadramento da recorrida na exceção do artigo 62, I, da CLT”. (eDOC 55 – ID: d6b5b7e7, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que não se aplica ao caso o tema 1.046 da repercussão geral, tendo em vista a ausência de aderência estrita à matéria debatida no precedente. Efetivamente, o caso paradigma versou sobre a validade de acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    No caso em análise, a Corte de origem, sem afastar ou julgar inválido acordo coletivo, verificou, com base no acervo probatório constante dos autos, que o empregador exercia o controle de jornada da empregada. Assim, condenou a empresa ao pagamento de horas extras em decorrência do labor excedente à jornada diária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A reclamada interpõe agravo às fls. 1.054-1.072. Alega que a ausência de controle da jornada laboral, para os empregados que exercem atividade externa, decorre de previsão em norma coletiva, a qual é válida e deve ser prestigiada por estar protegida no art. 7º, XXVI, da CF. Aduz que a ausência do controle de jornada prevista em norma coletiva tem o condão de afastar a condenação do pagamento de horas extras por suposta ausência de registro de ponto. Defende pela incidência da tese do Tema 1046 do STF em repercussão geral. Aponta violação dos arts. 611-A da CLT e 7º, XXVI, da CF.



    À análise. 



    O Regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, sob o fundamento de que não incidia o art. 62, I, da CLT, porquanto demonstrada a efetiva possibilidade do controle de jornada pela empregadora. 



    Ademais, o TRT ressaltou que a norma coletiva da categoria somente autorizava a dispensa de controle nas hipóteses em que a jornada exercida externamente fosse com aquele incompatível – o que não era o caso dos autos. Eis o consignado pelo Regional: “(...) quanto às previsões da norma coletiva (cláusula 22ª da CCT de 208/2018 - ID 7e16352, página 737 do pdf. - e correspondente nos demais anos), ela não tem o alcance que a recorrente lhe quer atribuir, pois o que prevê é a possibilidade da ausência de controle quando não for possível a fiscalização ou a incidência de horas extras caso seja possível a verificação. Ou seja, a decisão destes autos está de acordo com os instrumentos normativos”. 



    Frise-se que não se declarou invalidade de norma coletiva, mas o seu descumprimento por parte da reclamada, o que ensejou a condenação do pagamento de horas extras. A discussão não se relaciona, portanto, com a Tese de Repercussão Geral fixada no julgamento do Tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)”. (eDOC 53 – ID: 0c729ba5, p. 11-12)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem”. (ARE 1352849 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente